Tribunal: TJSP
Processo: 1037037-21.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Apelação. Direito à moradia. Autora que, tendo comprovado situação de vulnerabilidade social, faz jus ao recebimento de auxílio-aluguel. Município, todavia, que não pode ser obrigado a instituir esse benefício de forma continuada até o atendimento habitacional definitivo. Atendimento emergencial e provisório. Recursos públicos que devem ser utilizados para atender a maior quantidade possível de

Ementa:
Apelação. Direito à moradia. Autora que, tendo comprovado situação de vulnerabilidade social, faz jus ao recebimento de auxílio-aluguel. Município, todavia, que não pode ser obrigado a instituir esse benefício de forma continuada até o atendimento habitacional definitivo. Atendimento emergencial e provisório. Recursos públicos que devem ser utilizados para atender a maior quantidade possível de necessitados. Honorários advocatícios. Cabimento. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, "são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante". Sentença de parcial procedência. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000198642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037037-21.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada DARCI DE PAIVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 2 de março de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037037-21.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1037037-21.2019.8.26.0053
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: Darci de Paiva
Comarca: São Paulo
Voto no 34.800
Apelação.
Direito
à
moradia.
Autora
que,
tendo
comprovado situação de vulnerabilidade social, faz jus ao
recebimento de auxílio-aluguel. Município, todavia, que
não pode ser obrigado a instituir esse benefício de forma
continuada até o atendimento habitacional definitivo.
Atendimento emergencial e provisório. Recursos públicos
que devem ser utilizados para atender a maior quantidade
possível
de
necessitados.
Honorários
advocatícios.
Cabimento. Conforme decidiu o Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.108.013/RJ,
submetido à sistemática prevista no artigo 543-C do
Código de Processo Civil/73, “são devidos honorários
advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá
em face de ente federativo diverso do qual é parte
integrante”. Sentença de parcial procedência. Recurso
parcialmente provido.
DARCI DE PAIVA ajuizou a presente ação de
procedimento comum em face do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO alegando
que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, pois precisou
desocupar o barraco onde residia no Jardim Humaitá, juntamente com seu
companheiro, por se tratar de área contaminada por gás metano. Diz que
recebeu da Prefeitura auxílio remoção, no valor de R$ 900,00, mas, por não
ter onde morar, necessita de moradia definitiva ou auxílio-aluguel (até o
atendimento habitacional definitivo), daí porque postula a concessão desse
benefício social.
Não houve deferimento de liminar (fls. 97/99).
A sentença de fls. 180/197 julgou parcialmente
procedente a ação, garantindo a permanência da autora em abrigo
municipal, facultada à ré, para o cumprimento da obrigação, o fornecimento
de uma moradia alugada, por prazo indeterminado.
Inconformada, apela a municipalidade, com as
considerações de fls. 203/210, postulando a improcedência da ação ou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037037-21.2019.8.26.0053 -Voto no
3
alternativamente, o pagamento de auxílio-aluguel pelo prazo previsto na
Portaria n° 131/SEHAB/2015, ou seja, 12 meses, renovável uma única vez
por igual período.
Contrarrazões a fls. 214/227.
É o relatório.
Constitui fato incontroverso nos autos que a autora
é pessoa de baixa renda (fl. 26), sobrevive com parcos recursos financeiros, e
segue residindo em região de risco, conforme relatório psicossocial de fls.
48/49. Precisou ser removida de sua antiga residência, porque o local estava
contaminado por gás metano e, desde então, vem procurando obter
benefício social relacionado ao direito de moradia.
É o suficiente para caracterização de sua situação de
vulnerabilidade social, pois, embora tenha recebido auxílio remoção da
Prefeitura (fl. 153), ficou sem lugar adequado para se alojar, o que justifica
com base no artigo 6o da Constituição Federal - sua acomodação temporária
em abrigo público ou, alternativamente, a concessão de auxílio-aluguel em
programa de atendimento provisório.
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo
diante dos argumentos contrários da municipalidade, pois, conforme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a “escassez de recursos públicos,
em oposição à gama de responsabilidades estatais a serem atendidas, tem servido de
justificativa à ausência de concretização do dever-ser normativo, fomentando a edificação do
conceito da 'reserva do possível'. Porém, tal escudo não imuniza o administrador de
adimplir promessas que tais, vinculadas aos direitos fundamentais prestacionais, quanto
mais considerando a notória destinação de preciosos recursos públicos para áreas que,
embora também inseridas na zona de ação pública, são menos prioritárias e de relevância
muito inferior aos valores básicos da sociedade, representados pelos direitos fundamentais.
O Ministro CELSO DE MELLO discorreu de modo lúcido e adequado acerca do conflito
entre deficiência orçamentária e concretização dos direitos fundamentais: 'Não deixo de
conferir, no pertinente à 'reserva do possível' (STEPHEN HOLMES/CASS R. SUSTEIN,
'The Cost of Rigths', 1999, Norton, New York), notadamente em sede de efetivação e
implementação (sempre onerosas) dos direitos de segunda geração (direitos econômicos,
sociais e culturais), cujo adimplemento, pelo Poder Público, impõe e exige, deste, prestações
estatais positivas concretizadoras de tais prerrogativas individuais e/ou coletivas (...)
Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula de 'reserva do possível' ressalvada a
ocorrência de justo motivo objetivamente aferível não pode ser invocada, pelo Estado, com
a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais,
notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação
ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, impregnados de um sentido de
essencial fundamentalidade” (RESP no 811.608/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037037-21.2019.8.26.0053 -Voto no
4
15/05/2007).
Não se concebe, entretanto, que a municipalidade
fique obrigada manter o auxílio aluguel de forma continuada, até o
atendimento da habitação definitiva. Tal é inviável, não só por falta de
previsão legal, mas também porque constitui medida incompatível com a
orientação de que os recursos públicos, na área social, devem ser utilizados
para atender a maior quantidade possível de necessitados.
Nesse mesmo sentido:
“Direito à moradia. Atendimento habitacional provisório e
definitivo, com a vinculação daquele até que a unidade
habitacional seja fornecida. Benefício provisório concedido na
forma da Lei Municipal no 16.050/2014 e na Portaria no
131/SEHAB/2015. Autora que já foi fruiu do benefício pelo
período máximo de 24 meses. Impossibilidade de determinar o
atendimento habitacional definitivo. Requerente que já integra
o cadastro para aquisição de imóvel popular. Inteligência do
art. 6o da CRFB. Direito à moradia norma programática.
Implementação progressiva por meio de políticas públicas
tendentes a facilitar a aquisição de moradias e melhores
condições de habitação. Impossibilidade de satisfação individual ou coletiva desse direito pelo Judiciário
supletivamente à valoração do gestor público. Recurso
desprovido” (Apelação no 1030114-13.2018.8.26.0053,
Rel. Des. Souza Meirelles, j. 19/8/2019).
Quanto aos honorários advocatícios, a sentença
deve ser mantida.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Recurso Especial 1.108.013/RJ, submetido à sistemática
prevista no artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, “são devidos
honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em
face de ente federativo diverso do qual é parte integrante”, exatamente
como ocorre no presente caso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
apenas para estabelecer, como alternativa à obrigação de fornecer vaga em
abrigo da rede municipal, o pagamento de auxílio-aluguel pelo prazo
previsto na Portaria n° 131/SEHAB/2015, ou seja, 12 meses, renovável uma
única vez por igual período.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037037-21.2019.8.26.0053 -Voto no
5
FERREIRA RODRIGUES
Relator